Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-98.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil, não tendo sido obtido êxito na busca e apreensão do veículo objeto da demanda, a renovação das diligências, em outros endereços pode ser condicionada ao recolhimento de custas complementares pelo autor da ação, caso aferido que as custas antecipadas não se mostram suficientes.
2. O fato de não ter a autora promovido o recolhimento das custas correlatas, por si só, não configura hipótese de falta de interesse processual. Tal comportamento poderia, no entanto, ser enquadrado como abandono da causa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes.
3. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.